Tribunal: TJPA
Processo: 0807492-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807492-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807492-09.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA, OAB/PA 20.710

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II, E V, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).
PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA CONTRA A NEGATIVA DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- INSURGÊNCIA CONTRA A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE, MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO, E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. O FATO DE O PACIENTE TER RESPONDIDO AO PROCESSO SOLTO NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE APARENTE A MACULAR A SENTENÇA HOSTILIZADA, RESTANDO DEMONSTRADA DE FORMA ADEQUADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONQUANTO ESTAVA FORAGIDO E FOI PRESO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.
"PERICULUM LIBERTATIS"
EVIDENCIADO, PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, EM CONSONÂNCIA COM DISPOSTO ARTIGO 93, INCISO IX DA CARTA MAGNA.

- É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

-
QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS, RESSALTO A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 18/06/2023 e término no dia 20/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800114-02.2021.8.14.0131.

Narra o impetrante (fls. 03/25, ID nº 19413851), em síntese que
o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, sendo, ao final, condenado pelo crime de roubo qualificado (artigo 157, §2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal) à pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo, ainda, mantida a prisão preventiva, ainda que a sentença tenha sido objeto de Recurso de Apelação.

Após o julgamento do Recurso em questão, pela 1ª Turma de Direito Penal deste TJ/PA, a referida condenação fora mantida, sendo, assim, o Recurso interposto desprovido.

No corpo do remédio heroico, sustenta o impetrante que inexistiriam, nos autos da Ação Penal, a qual, repise-se, já fora objeto de sentença e Acórdão, elementos de prova aptos a demonstrar a autoria delitiva por parte do paciente, o que, assim, ensejaria a necessidade de revogação da prisão cautelar imposta.

Mais ainda, afirma que não teria havido meio probatório apto de confirmar a participação do paciente no crime pelo qual fora condenado.

Assim, em sede liminar, busca o impetrante que o paciente possa responder o processo penal, ainda em fase de Recurso Especial, em liberdade, requerendo, ainda, no mérito, a concessão da ordem para a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 74/75, ID nº 19534150, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

83/88, ID nº
19593133
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS:
Segundo consta na denúncia, no dia 23/03/2021, por volta das 11h00, Jailsa Barbosa Maciel estava em sua residência na Fazenda BH, localizada no Km 16 da PA 415, no município de Vitória do Xingu/PA, quando ouviu lhe chamarem no portão e foi verificar. De acordo com Jailsa, estavam no portão JHONATAS em pé e JOSÉ MATHEUS ainda em cima de uma moto preta. A vítima relatou que estes lhe pediram água e quando virou de costas para buscar, foi golpeada no ombro por JOSÉ MATHEUS com uma pistola. Jailsa relatou que com o golpe caiu no chão e foi arrastada por JOSÉ MATHEUS até o quarto, onde foi amarrada. Segundo a vítima, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS passaram então a vasculhar os objetos em sua residência. Antônio Carlos Martins Pereira, marido de Jailsa, tinha saído com o filho do casal e dois funcionários da fazenda para realizar um serviço. Ao retornar, Antônio relatou que se deparou com o roubo acontecendo em sua residência, sendo que RIVALDO pegou uma tramela na porteira da fazenda e lhe bateu nas costas dizendo
“estou sabendo que tu tá com dinheiro aqui, cadê o dinheiro”
. Antônio e Jailsa afirmaram que eram quatro indivíduos que realizavam o roubo de sua residência, sendo que os denunciados estavam armados com armas de fogo. Diante da grave ameaça exercida com o armamento, Antônio, seu filho e os dois funcionários foram obrigados a descer do veículo em que estavam, deitaram-se no chão e foram todos amarrados. Antônio relatou que ele e as demais vítimas eram obrigadas a olhar para baixo e ficaram imobilizadas enquanto os denunciados subtraiam os pertences da residência. Foram subtraídos diversos objetos (uma caminhonete L200 TRITON cor prata ano 2013, galões de óleo, 5 aparelhos celulares, 2 aparelhos de televisão, a quantia de R$ 1.000,00, 2 cordões de ouro, 2 motosserras, 2 caixas de ferramentas e 1 rifle). Segundo Antônio, os acusados ainda ameaçaram voltar posteriormente, em um caminhão, para pegar os gados da fazenda. As vítimas, Antônio e Jailsa, afirmaram que após a subtração dos diversos bens, os denunciados empreenderam fuga em um veículo Voyage prata e em uma motocicleta XTZ PRETA. A partir do registro de ocorrência feito pelas vítimas, a guarnição da Polícia Militar iniciou diligências para a localização dos denunciados. Compulsaram as imagens das câmeras da PRF nos locais em que os acusados teriam passado com os veículos e a guarnição obteve a numeração da placa do veículo Voyage prata e localizaram o proprietário, que informou ter alugado. A guarnição montou campana dia 24/03/2021, próximo à residência de um dos denunciados, e por volta de 18h00, flagrou os denunciados chegando no veículo Voyage prata, ocasião em que a guarnição realizou a abordagem e busca e apreensão. No local foram encontrados alguns dos objetos subtraídos da fazenda de Antônio e Jailsa, duas armas de fogo com munições não deflagradas, além de objetos subtraídos em outro roubo praticado pelos denunciados na fazenda de Laerte José Ferreira. Foram apreendidos o veículo Voyage prata e os aparelhos celulares dos denunciados. As vítimas, Antônio e Jailsa, fizeram o reconhecimento dos denunciados.
Mediante autorização judicial, a Autoridade Policial acessou os dados contidos nos aparelhos celulares de JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO, obtendo assim, por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp, a identificação do quarto autor do roubo, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, que dialogou com RIVALDO sobre a destinação a ser dada para a caminhonete L200 TRITON roubada, a qual foi localizada na manhã do dia 30/03/2021 abandonada no bairro Mutirão, na cidade de Altamira/PA.

– EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:
A Autoridade Policial de Vitória do Xingu/PA instaurou inquérito de n. 00142/2021.100034-8 e comunicou a prisão em flagrante de JHONATAS ABIDANABE DE SÁ, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e RIVALDO FERREIRA em 25/03/2021, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal e na oportunidade representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados, bem como pelo acesso e extração de conteúdo de mídia dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião da prisão.

- O representante do Ministério Público, no dia 29/03/2021, se manifestou pela homologação da prisão em flagrante com sua conversão em preventiva.

- No dia 30/06/2021, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente MAGNO FERREIRA DOS SANTOS.

- Na
sentença condenatória proferida no dia 26/10/2022
, restou mantida a prisão dos apenados.

- Na
decisão revisional da prisão preventiva datada de 29/01/2023
, tem-se que o magistrado entendeu restarem presentes
os pressupostos e hipóteses da constrição cautelar mais gravosa
.

– INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/06/2021, tendo sido efetivada sua prisão em 31/01/2024, em Sinop – Mato Grosso.

- Nesse ponto, ressalte-se que o
processo foi remetido para o segundo grau em 24/02/2023
, motivo pelo qual a comunicação acerca da prisão do réu não foi juntada aos autos diretamente pelo Juízo da Comarca de Vitória do Xingu, tendo sido encaminhada para o segundo grau.

– INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:
Os autos foram remetidos à instância superior em 24/02/2023.

Nesta
Superior Instância
(fls. 115/119, ID nº 19605182), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
não

conhecimento
,
porquanto a competência para averiguar o aventado constrangimento ilegal é do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal através da i
legalidade na prisão preventiva mantida em desfavor do paciente em sede de sentença condenatória. A defesa requereu ainda a absolvição do paciente, em razão da ausência de reconhecimento formal em juízo.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, deve a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, não existindo qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, cumpre frisar que, com a prolação da sentença condenatória, alterou-se o título legal da custódia do paciente, negado o direito de recurso em liberdade.

Com efeito, não se vislumbra a ilegalidade manifesta na decisão combatida. Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige uma valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade, não permite a análise ou o revolvimento do conjunto probatório.

Na oportunidade da sentença condenatória em 26/10/2022, o MM. Juízo Impetrado, mediante decisão fundamentada,
indeferiu o direito ao recurso em liberdade, ressaltando que o ora paciente permanece foragido até a presente data, não havendo qualquer alteração no contexto fático suficiente a ensejar sua liberdade.

No dia 29/01/2023, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, não observando informação nova a ser acrescentada,
devendo eventual irresignação quanto à sentença ser combatida pelos meios recursais próprios.

Como bem salientou a autoridade coatora, a
prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/06/2021, tendo sido efetivada somente no dia 31/01/2024, em Sinop – Mato Grosso. Nesse ponto, ressalte-se que o
processo foi remetido para o segundo grau em 24/02/2023
.

D
essa forma, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pela magistrada
a quo
no sentido da necessidade de decretação da prisão preventiva sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada, pois, na individualização da pena, jamais se logrou eliminar a parcela inextirpável de subjetivismo do juiz no caso concreto; por isso, o ponto, é estreita a margem de revisão da sentença nas vias de controle de legalidade do habeas corpus ou dos recursos extraordinários: afora o abuso de poder manifesto, o que nelas cabe verificar é a existência formalmente idônea da motivação de mérito e a congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão.

Conforme se extrai da decisão objurgada, tem-se de que o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente porque ausentes fatos novos que pudessem ensejar a sua revogação, sendo plenamente aceito o seu entendimento pela jurisprudência pátria.

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no RHC 153.949/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 04/10/2021).

PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO NO RHC. 119.926-BA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 125.170/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a
gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes: HC 157.290 -AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Ainda, considerando a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria (sentença penal condenatória), verifica-se que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e, nessa esteira, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado. Assim, em que pesem os argumentos da zelosa defesa, eventual cautelar diferente da prisão não impede a manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5 o da CF.

E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.

Ademais, o entendimento pacificado em nossas Jurisprudências majoritárias é no sentido de ser inaplicável
medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
. (...) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (...).
(STJ - AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

No que concerne ao pedido de absolvição por ausência de reconhecimento formal em juízo pelas vítimas
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 20/06/2024